Tribunal: TJES
Processo: 5008240-16.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-08-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008240-16.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEUZA MARINA PINA FERRARI e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº 5008240-16.2023.8.08.0024

Recorrente/Recorrido: CLEUZA MARINA PINA FERRARI

Recorrido/Recorrente: EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço. Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao Autor, isentando-os do preparo, comprovada a impossibilidade.

Trata-se de ação onde alega o autor que possui endereço à Rua Minas Gerais, 80, bairro Vila Bethania, Viana/ES, onde possui duas residências e também duas instalações de energia elétrica, cujo serviço é prestado pela Requerida. Afirma que nunca recebeu as faturas de energia, precisando se deslocar até uma lanhouse para imprimir e pagar as referidas faturas.
Aduz ainda que foi surpreendida com a informação da existência de um medidor de energia instalado em Cariacica em seu nome, o qual não solicitou e apesar das tentativas de solução administrativa perante a Requerida, não teve sucesso, bem como teve seus dados encaminhados à cadastro restritivo ao crédito pela empresa ré. Por fim, afirma que que registrou Boletim de ocorrência para apuração de suposto crime de estelionato. Diante disso, pleiteia a confirmação da tutela provisória que determinou a abstenção ou baixa do registro negativo, a declaração de inexistência de débito e danos morais.

Em síntese, o magistrado decidiu o seguinte: “
Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de:
a.

DECLARAR inexigíveis as dívidas objeto desta ação, referente a instalação n° 835417 e demais encargos dela decorrentes, em nome de CLEUZA MARINA PINA FERRARI;
c.

CONFIRMAR a tutela provisória concedida no ID 22971032, tornando-a definitiva.
d.

CONDENAR a EDP – ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A a pagar a CLEUZA MARINA PINA FERRARI o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC).”

Em sede recursal
,
a parte autora requer a majoração dos danos morais e a empresa requerente aduz a inexistência de falha na cobrança ou de medição e inexistência de Dano moral indenizável.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, dando razão ao pleito do consumidor.

Cito a sentença: “V
erifica-se da análise dos autos que embora a Requerida sustente que a autora solicitou a transferência de titularidade da instalação nº 835417, sendo a responsável pela mesma no período entre 19/06/2022 a 16/07/2022, não acostou aos autos qualquer documento assinado ou mesmo os documentos apresentados no momento da solicitação, embora intimada para tal conforme decisão do ID 31445188.
Assim, entendo que a Requerida não se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus de comprovar a regularidade de sua conduta, nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC, sendo verossímeis, portanto, as alegações autorais. Dessa forma, declaro inexistente o débito relativo a instalação nº 835417 e os demais encargos dela decorrentes, que se encontra em nome da autora. Consequentemente, confirmo a tutela provisória concedida no ID 22971032, por seus próprios fundamentos, tornando-a definitiva. Ainda com relação a falta de entrega das faturas no domicílio da autora, não obstante a Requerida sustente regularidade na prestação do serviço, da análise dos relatórios de atendimento trazidos no ID 24707997 – pág. 04 e 05, bem como das faturas, verifico que desde maio de 2021 a Requerente retira segunda via das mesmas para realizar o pagamento (ID 22938032 e 22938034), de modo que reputo verossímil a alegação autoral, quanto a ausência do recebimento das faturas em sua residência.

Assim, restou configurada a falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pela Requerida, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), a ensejar a sua responsabilidade objetiva pelos danos causados, na forma do art. 14 do CDC, sendo cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC. O dano moral traduz um conceito jurídico que passou do plano doutrinário para o plano legal, tendo evoluído ao longo do tempo. Assim, com o advento da Constituição Federal a reparabilidade do dano moral não mais se questiona, tendo em vista o previsto no artigo 5º, V e X, que reconhece a possibilidade da indenização desses danos que não atingem o patrimônio material da vítima, estando a noção de dano moral ligada às agressões e danos causados à intimidade, à vida privada, à dignidade e à imagem das pessoas. Não há que se falar em mero aborrecimento, pois a falha da Requerida ao registrar instalação a Requerente sem a sua solicitação, e mesmo após a reclamação e apresentação de documentos, continuou a imputar a autora responsabilidade sobre a instalação contestada. Além disso, falhou a Requerida ao não enviar as faturas ao endereço autoral Nesse sentido, tendo em vista a extensão do dano (art. 944, CC), o caráter punitivo-pedagógico da indenização, a capacidade econômica da ré, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.”

Sendo assim, evidenciado a falha da prestação de serviço pela empresa e sua devida responsabilidade perante o consumidor, onde não existem provas no processo para afastar as alegações do autor.

Com efeito, com a devida vênia, entendo que os fatos constantes dos autos trouxeram mais do que um mero dissabor do cotidiano, pois houve uma falha na prestação de serviço.

Ora, vemos que a requerida não concede nenhuma oportunidade aos consumidores de diálogo e acordos para resolução extrajudicial, essa prática resulta no Desvio Produtivo do Consumidor, onde existe um esforço do consumidor na resolução do problema que não deu causa, se utilizando de call center, aplicativos, sites e pessoalmente, entretanto a empresa demostra nenhum interesse na resolução do problema do consumidor na via extrajudicial, sendo essas circunstâncias que extrapolam o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.

Vejamos nossa jurisprudência:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DIVERSAS RECLAMAÇÕES REALIZADAS PELA CONSUMIDORA - DANO MORAL CONFIGURADO - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - TRANSTORNO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os danos morais estão caracterizados na hipótese em que o consumidor se vê obrigado a empreender inúmeras diligências visando solucionar problema a que não deu causa, ocorrendo a perda de seu tempo útil (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor)". (TJ-SP - AC: 10022225220218260562 SP 1002222-52.2021.8.26.0562, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 22/06/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2021).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO NOVO. DEFEITOS NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODA A CADEIA DE CONSUMO. DESVIO PRODUTIVO. PERDA DO TEMPO ÚTIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação de indenização proposta por consumidor em face da montadora de veículos e da pessoa jurídica comerciante que efetuou a venda de veículo novo (0 km; zero km). 2. Existência de vícios no produto após pouco tempo de uso, vícios estes que não foram sanados no tempo previsto no CDC. 3. Laudo pericial conclusivo atestando a ocorrência dos vícios. Ausência de provas a infirmar as conclusões alcançadas pelo expert. 4. A jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que é solidária a responsabilidade do fabricante e da concessionária por vício do produto, em veículos automotores, podendo o consumidor acionar qualquer um dos coobrigados' ( AgInt no AREsp 1493437/RJ). 5. A aquisição de veículo novo (0 km) pelo consumidor que já apresentou defeito em pouquíssimo tempo de uso e ficou tempo excessivo no conserto sem que os problemas tenham sido sanados
configura dano moral indenizável, sobretudo ante a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor ou da perda do tempo útil. Precedentes do e. TJES e do c. STJ
. 6. Valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 6.000,00 seis mil reais) que não pode ser considerado excessivo, eis que arbitrado em valor hodiernamente aplicado em casos semelhantes. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00006744020158080038, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 16/08/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO ANULATÓRIA CONTRATO DE TELEFONIA CELEBRADO COM MENOR INCAPAZ FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR PERDA DO TEMPO ÚTIL - CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O caso em foco trata da responsabilidade objetiva por falha do serviço, fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo o qual todos que se dispõem a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços têm o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes, independentemente de culpa. 2. Aplica-se à hipótese dos autos o Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe em seu artigo 14 que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos. 3. A ré deixou de observar o dever de cuidado, uma vez que o contrato de prestação de serviço de telefonia celebrado com a autora foi por ela firmado quando ainda incapaz para os atos da vida civil, aos 15 anos. Tem-se, assim, por nulo aquele negócio jurídico, ante o claro vício na formação do contrato, como foi corretamente decidido pelo magistrado. 4. A cobrança de valores indevidos, por si, não gera dano moral, sendo, em regra, tão somente causadora de aborrecimento. Contudo, no caso em tela, a autora, à época apenas uma adolescente, se viu assustada e com a rotina modificada por uma cobrança agressiva, diante do risco de ver seu nome ser lançado em cadastros negativos em tão tenra idade. 5.
A hipótese dos autos atrai a aplicação da teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, segundo a qual todo tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano de ordem moral indenizável
. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00184384320148080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 09/08/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2021)

A situação vivenciada pela parte autora transcende os meros aborrecimentos do cotidiano e enquadra-se no conceito de lesão extrapatrimonial, impondo a devida compensação pecuniária, visto que o recorrente, ao procurar a recorrido com interesse de resolver amigavelmente a contenda, foram negados seus direitos.

Sobre a valoração do dano moral, trago a lição sempre atualizada de Sergio Cavalieri Filho:

“Creio que na fixação do quantum de beatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.”

Considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da consumidora, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo como razoável e proporcional a majoração da quantia para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO ao recurso do Autor
, a fim de reformar parcialmente a r. sentença guerreada para
MAJORAR
a EDP ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, importância essa que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a contar deste julgamento (Súmula 362 do STJ), mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.
Deixo de condenar o Autor em honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso.

CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA EDP
. CONDENO a parte ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)